Tribunal: TJMT
Processo: 1009657-16.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009657-16.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO - CPF: 049.668.611-95 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – INTEGRAÇÃO DO JULGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, CPC) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE BASE PARA MAJORAÇÃO
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

A condenação por
litigância
de
má
-
fé
exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

Ademais, a majoração de honorários em grau recursal pressupõe a existência de prévia fixação de verba honorária na instância de origem. No caso, tratando-se de decisão que resolveu incidente de exceção de pré-executividade sem arbitramento de honorários, é incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009657-16.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo apenas o excesso quanto aos juros de mora sobre as astreintes.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não houve pronunciamento acerca de dois pedidos formulados em suas contrarrazões: A condenação do banco embargado por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório e a reiteração de teses preclusas e a majoração dos honorários advocatícios recursais para o patamar de 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC., requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Devidamente intimado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pela sua rejeição. Argumenta que exerceu seu direito de defesa e que, não tendo havido condenação em honorários na decisão apelada, não haveria o que majorar.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE GRAVAME – DESCUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296 – PROCESSO ELETRÔNICO – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE – EQUIPARAÇÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À PESSOAL – ART. 246, §1o, DO CPC E PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-TJMT – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA SOBRE MULTA AFASTADOS NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ-TJMT, as empresas de grande porte e instituições financeiras são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, sendo que a intimação realizada por esse meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de incidência de multa cominatória (astreintes), em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

Correta a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece o excesso de execução apenas para excluir os juros de mora sobre as astreintes (evitando o bis in idem), mantendo, contudo, a correção monetária desde o arbitramento, para preservar o valor real da moeda.

Sentença de extinção do cumprimento de sentença por satisfação do débito homologado mantida.

Recurso desprovido”.

Pois bem. Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, este Colegiado não se manifestou expressamente sobre os pleitos de condenação por litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, ambos deduzidos pela apelada em sede de contrarrazões. Passo, portanto, a sanar a omissão e integrar o julgado.

A embargante busca a condenação do banco nas penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC, alegando que o apelo teve intuito meramente protelatório.

Contudo, entendo que não assiste razão à embargante. A despeito de o banco ter reiterado teses relativas à Súmula 410 do STJ, é certo que a insurgência recursal é corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do duplo grau de jurisdição.

Ademais, recorde-se que a exceção de pré-executividade oposta pelo banco foi parcialmente acolhida pelo magistrado de piso para reconhecer excesso de execução (exclusão dos juros de mora sobre a multa), o que demonstra que a atuação da instituição financeira não foi desprovida de fundamento jurídico ou puramente temerária. A rejeição da tese de nulidade da intimação por este Tribunal não autoriza, por si só, a presunção de má-fé.

Portanto,
indefiro
o pedido de multa por litigância de má-fé.

Ainda, a embargante pugna pela majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Ocorre que a decisão objeto do recurso de apelação foi a que rejeitou a exceção de pré-executividade e, ato contínuo, declarou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação do débito (homologando o valor com os decotes do excesso). Naquela oportunidade, o juízo
a quo

não
fixou honorários advocatícios em desfavor do banco pela rejeição do incidente ou pela extinção do feito.

Conforme entendimento consolidado deste Sodalício um dos requisitos para a majoração da verba honorária em sede recursal é a existência de prévia fixação de honorários na instância de origem.

Não tendo sido arbitrada verba honorária na decisão objurgada, não há o que ser majorado por este Tribunal. A verba honorária do cumprimento de sentença já foi objeto de arbitramento em momento próprio e não se confunde com a majoração ora pretendida. Assim,
é descabida a majoração de honorários advocatícios no presente caso.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante sustentou omissão no acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, não teria sido apreciada a necessidade de arbitramento da verba, com posterior majoração recursal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, após reconhecer a inexistência de sua estipulação na origem.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar a
impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de fixação da verba na decisão de primeiro grau
.

5. Não há dever de arbitramento de honorários sucumbenciais, porque a decisão de origem corretamente deixou de fixá-los, incidindo, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 519/STJ, segundo a qual não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Inexistente vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, revela-se incabível a pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.702.475/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.12.2017, publicado no DJe em 19.12.2017; STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023”.

(N.U 1034148-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado com a fundamentação supra, mantendo-se inalterado o dispositivo do julgado que desproveu o recurso de apelação do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026